Tribunal: TJDFT
Processo: 0719836-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0719836-14.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DF PACIENTE: WESLEY RAMALHO DE CASTRO AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor WESLEY RAMALHO DE CASTRO, apontando como autoridade coatora o d. Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia. Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante da suposta prática do crime de receptação (art. 180, do CP), e durante a audiência de custódia, após a conversão para prisão preventiva, foi determinada a realização de exame de insanidade mental no paciente, com o que não teria anuído a Defesa. Esclarece que o realizado o exame, concluiu o perito que WESLEY é portador de transtorno psicótico não especificado, recomendando a internação dele na Ala de Tratamento Psiquiátrico por um período mínimo de seis meses). Informa que pleiteou ao Juiz natural da causa a desconsideração do exame, por duas vezes, porém a decisão foi postergada para a sentença. Sustenta que a jurisprudência dos Tribunais Superiores entende que o incidente de insanidade mental, por se tratar de prova de interesse maior da Defesa, não pode ser realizado sem a sua anuência, transcrevendo ementas. Ressalta que o paciente está preso desde 13/12/2020, de modo que já cumpriu provisoriamente sete meses de eventual pena a ser imposta na sentença, diante do tipo penal pelo qual responde na ação penal originária. Ademais, nada obstante a reincidência do paciente, assevera que ele fará jus ao regime aberto após curto período de tempo. Dessa forma, a recomendação do laudo, de que o paciente seja mantido em internação por seis meses, se mostra mais gravosa que o cumprimento da pena. Por fim, assevera que postergar a decisão para a sentença configura evidente prejuízo ao paciente, considerando que no ato, poderá ser decretada a absolvição imprópria, com aplicação de medida de segurança, para a qual a lei não fixou qualquer prazo, o que novamente demonstra prejuízo ao paciente, que poderá ter sua liberdade restringida por tempo bem superior à pena que lhe seria imposta. Diante dos argumentos expostos, pede a concessão da ordem, em liminar, a fim de que sejam desconsiderados o incidente de insanidade mental e o laudo psiquiátrico dele decorrente, conferindo-se ao paciente o tratamento legalmente previsto para réus imputáveis. Em alternativo, pede que seja suspensa a ação pena, até o julgamento do mérito do habeas corpus. É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 13/12/2020, em razão da suposta prática do crime de receptação de veículo automotor produto de furto. Foram encontrados com o paciente, durante a abordagem, um simulacro de arma de fogo, auto-rádio, documentos públicos, crachás e cartões bancários de terceiras pessoas, além de uma folha de cheque em branco de outro titular. (fls. 19/41). Apresentado o paciente ao Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia, o ato foi realizado com presença do Ministério Público e da Defensoria Pública. O Parquet oficiou pela conversão do flagrante em preventiva, bem como pela elaboração de exame de sanidade mensal. A Defensoria pugnou pela concessão de liberdade provisória ao paciente, com a fixação de cautelares diversas da prisão. O d. Magistrado converteu o flagrante em preventiva e em seguida proferiu a seguinte decisão: “Antes que o autuado seja conduzido ao CDP, determino seja ele submetido a exame de insanidade mental no IML, devendo o ilustre perito responder aos quesitos acima elencados. A mídia desta audiência, bem como uma cópia desta ata, deverão ser enviadas ao ilustre perito para que ele possa compreender as razões que levaram este Juízo a determinar a realização do exame. Proceda a Secretaria às anotações e providências de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. Intimados os presentes. Publique-se” (fls. 77/79). É possível constatar repita-se, que a Defensoria Pública estava presente na audiência e foi concitada a se manifestar logo após o pedido do Ministério Público para a realização do exame de insanidade mental, porém não se insurgiu naquela oportunidade. Além disso, logo após a decisão do d. Juízo, determinando a instauração do incidente, a Defensoria Pública, novamente, quedou-se inerte a respeito, mesmo intimada na própria audiência e também posteriormente, com vista pessoal dos autos, oportunidade em que se limitou a lançar a ciência e consignar que havia se manifestado em audiência (fls.88 e 89). Ora, o silêncio da Defensoria a respeito da realização do incidente de insanidade mental, em todas as oportunidades que teve para se manifestar, vale dizer, em audiência após o requerimento do Ministério Público e após proferida a decisão, bem como ao receber os autos para vista, não pode ser utilizado agora como discordância com a realização do incidente de insanidade mental. Notadamente após a efetivação do exame e da conclusão pericial pela absoluta inimputabilidade do agente. Isso porque no sistema processual penal vige o princípio da lealdade e da boa-fé objetiva, não sendo lícito à parte arguir suposto vício para o qual deu causa ou concorreu para a produção, sob pena de afronta ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, consoante inteligência do artigo 565 do Código de Processo Penal. Feitas tais considerações e também para evitar supressão de instância, uma vez que a autoridade competente ainda não proferiu decisão de mérito acerca do pedido defensivo de desconsideração do laudo, não há como deferir o pedido formulado em liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-, 23 de junho de 2021 09:53:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora